Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. TEMA 1.085. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos débitos automáticos de contrato de empréstimos na conta corrente do Agravante.
2. Trata-se de direito do consumidor alterar a forma de pagamento das prestações (Resolução 4.790/20 - BACEN), o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.